Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021301-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA
HUGO GIOVANE LEAL BLECHA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Mariluce Batista Leal Blecha e Hugo Giovane Leal Blecha, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 3818-11.2018.8.11.0013 (código no 167405), promovido pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados da conta poupança da Agravante.
Os Recorrentes objetivam, liminarmente, pela atribuição de efeito ativo ao recurso, no intuito de que a verba penhorada seja liberada, eis que seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, afirmam que o fumus boni iuris estaria presente, e com relação ao periculum in mora, aponta que a penhora dos valores causa prejuízo financeiro injustificado à Recorrente.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretendem os Agravantes a atribuição de efeito ativo ao recurso, no intuito de que as verbas conscritas sejam liberadas, eis que impenhoráveis.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, verifica-se que no ID no 63617966 – autos originários, foi realizada a penhora de numerário nas contas dos Recorrentes, sendo que, somados, houve o bloqueio de R$ 70.009,45 (setenta mil e nove reais quarenta e cinco centavos) na conta dos mencionados junto ao Sicredi.
No ID no 65157612 – autos originários, os Recorrentes comparecem no feito a informar que os valores conscritos eram referentes a conta poupança, logo, seriam impenhoráveis.
O Magistrado Singular, entretanto, no ID no 68816524 – autos originários, indefere o pedido, a entender que seria necessário realizar mais dilações a fim de ter certeza que as contas penhoradas seriam de oriundas de conta poupança.
De início, entretanto, verifica-se clara aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, e, veja-se o que registra este dispositivo:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
[...]
Os Recorrentes, nos autos originários, juntam documentos a comprovar que a conta bloqueada, de fato, caracterizava-se como conta poupança, logo, não seria possível proceder ao bloqueio do numerário, ao menos pelo que se demonstrou neste momento.
É necessário registrar, também, que, o crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso é correspondente a R$ 24.463,78 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais setenta e oito centavos), logo, o montante penhorado, somado, aparentemente, caracteriza excesso de execução.
Destarte, este ponto é apenas elucidativo, eis que, ao menos neste momento verifica-se que a verba tinha origem em conta poupança, e a quantia penhorada, individualmente, não excedia 40 (quarenta) salários-mínimos.
Acerca do perigo da demora, é necessário verificar que os Recorrentes tiveram verba impenhorável bloqueada, que, por ser oriunda de conta poupança, caracteriza-se como valores destinados à eventual dificuldade financeira, ou outra questão financeira emergente.
Sem o acesso a estes valores, é indiscutível a fragilidade a ser enfrentada pelos Recorrentes, e, a menos que seja constatado fato em contrário, neste momento, não é possível manter o bloqueio realizado, pelo que, resta presente o segundo elemento obrigatório para a concessão da medida liminar
Dessa forma, DEFIRO o pleito realizado, a fim de conceder o efeito ativo vindicado, e determinar a liberação dos valores bloqueados pelo Estado de Mato Grosso, estes que, aparentemente, são originários de conta poupança.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora